Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704566-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI (ID 28598055). Verifica-se que o comprovante de pagamento de preparo recursal juntado pela apelante no ID 28598057 está incompleto, tendo em vista a ausência do código de autenticação bancária, o que impossibilita a aferição da regularidade do recolhimento. Diante disso, à luz do art. 1.007, caput do CPC, intime-se G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo realizado na data da interposição do recurso ou que efetue o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Ao final, certificado, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora